Tribunal: TJDFT
Processo: 0749605-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. AUDIÊNCIA. APRESENTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL DE ACOLHIMENTO (PIA). ADVOGADOS. PRESENÇA. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante nos autos da representação proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para a instauração de procedimento contencioso em razão do acolhimento institucional de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da audiência de homologação do Plano Individual de Atendimento (PIA) em razão da ausência de intimação formal dos advogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os advogados do agravante tiveram acesso aos termos do processo e souberam do agendamento da audiência de apresentação e homologação do Plano Individual de Atendimento (PIA) com antecedência.
4. A presença de advogados na audiência de apresentação e homologação do Plano Individual de Atendimento (PIA) é desnecessária. O documento em referência visa nortear e facilitar o trabalho de acompanhamento do menor acolhido, até porque o acolhimento institucional é uma medida provisória e excepcional, que deve ser mantida pelo menor tempo possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “É descabida a anulação do ato processual que atinge a sua finalidade quando o prejuízo às partes é inexistente.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 269; Lei no 8.069/1990.
Jurisprudência relevante citada: n/a.